Tribunal: STF
Processo: RE 1556542
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA MANTIDA PELO TRIBUNAL A QUO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXXVIII, “C” E “D”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA E SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, ao julgar apelação criminal, manteve a decisão de impronúncia dos recorridos, considerada acusação de cometimento dos crimes dos arts. 121, § 2º, incs. II, III e IV (homicídio qualificado), 148, § 2º (sequestro e cárcere privado), e 211 (ocultação de cadáver), todos do Código Penal, e art. 2º, §§ 2º e 3º (integrar organização criminosa), da Lei nº 12.850/2013. Eis a ementa do julgado: 



    “RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1. PRETENDIDA A PRONÚNCIA DO APELADO. DESCABIMENTO. PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME, AUSENTES, TODAVIA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DA DEFESA. RECURSO DEFENSIVO: 2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO APELANTE. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES TAXATIVAS PREVISTAS NO ART. 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE NOVA DENÚNCIA CASO SURJAM PROVAS ACERCA DA CONDUTA CRIMINOSA. 3. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 4. RECURSOS DESPROVIDOS.



    1. Diante da ausência de indícios suficientes de coautoria delitiva imputado ao apelado, na fase do judicium accusationis, a medida mais acertada é manter a sua impronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal. 



    2. A fragilidade dos elementos probatórios colhidos na primeira fase do rito escalonado bifásico do Tribunal do Tribunal do Júri não autoriza a absolvição sumária dos apelantes, pois não restou comprovado a ocorrência de quaisquer das hipóteses taxativas previstas no art. 415 do Código de Processo Penal. Havendo a superveniência de novas provas ou indícios que confirmem os fatos da forma que foram narrados na exordial, poder-se-á reabrir das investigações em face dos apelados. 



    3. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas. 



    4. Recursos desprovidos.” (e-doc. 399)



    2. Embargos de declaração não foram acolhidos, restando o acórdão assim resumido: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – CONCLUSÃO FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado, não sendo demais, registar que, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada.” (e-doc. 433)



    3. Nas razões do recurso extraordinário, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que o acórdão impugnado, ao manter a impronúncia dos recorridos, violou o art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal, por subtrair do Tribunal do Júri — juízo natural dos crimes dolosos contra a vida — o exame das provas e das versões conflitantes apresentadas. Argumenta que o órgão julgador estadual desconsiderou a especialidade do rito do júri e a soberania de seus veredictos ao reputar insuficientes os indícios de autoria apenas porque as testemunhas oculares, por temor de represálias da facção criminosa “Comando Vermelho”, recuaram em juízo das declarações prestadas na fase investigativa. Assevera que tal retração, longe de enfraquecer o conjunto probatório, reforça a suspeita de envolvimento dos acusados, impondo a submissão da causa ao julgamento popular. Destaca que a decisão recorrida contraria a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a mera mudança dos depoimentos não autoriza a impronúncia quando há alegações de ameaça ou coação às testemunhas. Cita precedentes. Aduz, ademais, que a impronúncia, nas circunstâncias do caso, representa verdadeira negativa de vigência à Constituição, pois impede que o Tribunal do Júri, competente e soberano, decida sobre a existência e autoria dos homicídios, o que afronta diretamente o princípio da soberania dos veredictos e a garantia do julgamento pelo júri. Por fim, ressalta a repercussão geral da matéria, tendo em vista a gravidade dos delitos atribuídos a organização criminosa e o risco de se consolidar jurisprudência que inviabilize o julgamento popular em hipóteses análogas.



    4. Requer seja o presente recurso extraordinário conhecido e provido para o fim de “reconhecer a negativa de vigência ao art. 5º, inc. XXXVIII, alíneas “c” e “d” da Constituição Federal, reformando-se o acórdão para determinar a submissão dos recorridos ao Tribunal do Júri, ante a existência de elementos suficientes que autorizam a decisão de pronúncia” (e-doc. 441).



    5. A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 459). 



    É o relatório.



    Decido. 



    6. O recurso não comporta seguimento. 



    7. Observa-se que o Tribunal de origem, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, confirmou a decisão de primeiro grau e manteve a impronúncia dos recorridos, ao fundamento de que os elementos colhidos na fase investigativa não foram corroborados em juízo, sendo insuficientes, portanto, para demonstrar, ainda que minimamente, a autoria dos crimes descritos na denúncia (e-doc. 399, p. 9 e 11). Destacou que as testemunhas oculares — que, na fase inquisitorial, haviam relatado a participação dos acusados — recuaram em juízo, afirmando não ter presenciado os fatos, situação que, embora o Tribunal tenha reconhecido poder decorrer de temor de represálias da facção criminosa “Comando Vermelho” (e-doc. 399, p. 10), não se prestaria a suprir a ausência de prova judicializada apta a sustentar a pronúncia. Registrou que, diante da fragilidade dos indícios de autoria e da inexistência de testemunhos diretos confirmados sob o crivo do contraditório, não seria possível submeter os réus a julgamento pelo Tribunal do Júri com base em presunções ou conjecturas oriundas exclusivamente da fase indiciária (e-doc. 399, p. 11). Mencionou, ainda, que eventual superveniência de novas provas poderia ensejar nova denúncia, nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal, mas que, na presente fase, não se verificavam os requisitos mínimos de admissibilidade da acusação (e-doc. 399, p. 15).



    8. A apreciação do apelo extremo formalizado pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso, tal como formulado, demandaria, inegavelmente, a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Código de Processo Penal) e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    9. Eventual contrariedade à Constituição Federal, sob o prisma da competência do Tribunal do Júri, seria meramente indireta ou reflexa, circunstância que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, exemplificativamente: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Alegada violação ao art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal. Tribunal do júri. Despronúncia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” 



    (ARE nº 1.270.365-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, j. 17/08/2020, p. 21/10/2020; grifos nossos)



 




    10. Ademais, conforme decidido pelo Plenário desta Suprema Corte no RE nº 593.443, Tema 154 da Repercussão Geral, “decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri”. (RE nº 593.443/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandoski, j. 06/06/2013, p. 22/05/2014). 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator